Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução, indeferiu pedido de reiteração automática de pesquisas (“teimosinha”) no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “A parte credora MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como ‘teimosinha’. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio ‘permanente’ - ‘teimosinha’ - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de reiteração automática das pesquisas (‘teimosinha’). No entanto, DEFIRO as pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias de DAYANNE DA SILVA VIANA, CPF: 020.226.921-36, até o limite do débito. PROTOCOLO 20240009754687. Aguarde-se por 72 horas. Promovi a pesquisa RENAJUD (anexo), não obtendo retorno de veículos registrados em nome da parte executada. Com as respostas da pesquisa via SISBAJUD: a) Sendo o bloqueio parcial ou total, retornem os autos conclusos. b) Sendo totalmente infrutífera, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Argumenta a Agravante que a finalidade do mecanismo de reiteração automática de pesquisas consiste em “facilitar a localização de valores e ativos financeiros da executada, visando à satisfação do crédito da parte exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais.” Requer o deferimento da pesquisa de ativos na modalidade “teimosinha” e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo ao ID. 61165364. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não vejo presente o perigo da demora capaz de antecipar a tutela recursal, devendo o recurso seguir seus trâmites regulares e oportunamente ser apreciado pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator